Tribunal: TJDFT
Processo: 0754908-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754908-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CHRISTINE JAHNS SCHLABITZ D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos pelo Apelante DISTRITO FEDERAL (ID 52135019) em face de CHRISTINE JAHNS SCHLABITZ, ante o acórdão (ID 51483757) assim proferido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE. LEI N. 8.009/90. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Portanto, ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo juízo de origem. 2. A Lei n. 8.009/90 sequer exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja “possuidora de vários imóveis utilizados como residência”, conforme o disposto em seu art. 5o, parágrafo único. 3. Comprovado nos autos que o imóvel serve de residência à sua unidade familiar, e que não se enquadra nas exceções contidas no art. 3o da Lei n. 8.009/90, sobre ele recai a proteção da impenhorabilidade prevista no mencionado diploma legal. 4. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. Apelação conhecida e não provida. Em suas razões recursais (ID 52135019), o Embargante alega a existência de omissões no acordão embargado. Sustenta que: (i) foi colacionado aos autos excerto do registro de imóveis em que comprova a propriedade de lote de 800 m2, o que, por si só, já evidenciaria o acúmulo de patrimônio suficiente para sair do contexto de gratuidade de justiça. A não apreciação dessa prova colacionada representa omissão digna de reparo, sob pena de violar os dispositivos relacionados ao tema: art. 5o, LXXIV, da CF, bem como arts. 98, 99 e 100 do CPC, pois não se está, sob a ótica do contraditório material, dando a devida atenção aos elementos probatórios trazidos pela Fazenda Pública; (ii) o particular não logrou provar seus pedidos, devendo se negar a caracterização de bem de família e, por conseguinte, a sua impenhorabilidade; (iii) não há dúvidas de que foi o esposo da Recorrente que deu causa ao manejo da presente Execução Fiscal ao não quitar suas obrigações tributárias a tempo de modo, de modo que, em homenagem ao Princípio da Causalidade, deve responder pelos ônus da sucumbência; (iv) da forma como foi arbitrada a verba de sucumbência em desfavor do Distrito Federal, a decisão viola a Súmula n. 303 do STJ. Ao final, pede: Diante do exposto, requer o Distrito Federal sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, de modo a, com a integração dos pontos mencionados, seja a decisão devidamente integrada. Além disso, requer o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos: art. 5o, LXXIV, da CF, bem como art. 85, §§ 2o, 3o e 5o e arts. 98, 99, 100 e 373, I, do CPC, arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90. De acordo com o disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC, INTIME-SE a EMBARGADA para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2023 11:24:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador